Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710208-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: THIAGO WAGNNER FREITAS DA COSTA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA POR AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PERÍCIA JUDICIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra sentença que anulou o ato administrativo de desclassificação do autor do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, na fase de avaliação biopsicossocial, determinando a continuidade de sua participação no certame e, caso aprovado, sua nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na exclusão do candidato da lista de pessoas com deficiência no concurso público; (ii) estabelecer se a perícia judicial pode prevalecer sobre a avaliação da banca examinadora; (iii) definir se o valor da causa deve ser readequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada não se configura, pois a anulação da sentença anterior apenas determinou a realização de perícia judicial, sem decisão definitiva sobre o mérito da controvérsia. 4. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e impugna os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. 5. A impugnação ao valor da causa deveria ter sido feita na contestação, operando-se a preclusão da matéria. 6. A jurisprudência reconhece que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário substituir critérios técnicos da banca examinadora em concursos públicos. No entanto, admite-se o controle judicial quando há flagrante ilegalidade ou contradição nos critérios adotados. 7. O edital do concurso estabeleceu critérios específicos para enquadramento de candidatos como pessoas com deficiência, com base na legislação aplicável, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e o Decreto no 3.298/1999. 8. A perícia judicial constatou que o candidato apresenta deformidade adquirida nos dedos das mãos (CID 10 M20.0), com prejuízo funcional relevante, limitando atividades como digitação e escrita, caracterizando-o como pessoa com deficiência. 9. A exclusão do candidato pela banca examinadora sem fundamentação suficiente configura ilegalidade, contrariando a jurisprudência que exige coerência na avaliação da Administração Pública em concursos públicos. 10. A manutenção da sentença garante o princípio da isonomia, assegurando ao candidato o direito de concorrer em igualdade de condições com os demais inscritos na modalidade PcD. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar decisão de banca examinadora em concurso público quando demonstrada ilegalidade na exclusão de candidato inscrito como pessoa com deficiência. 2. A perícia judicial pode prevalecer sobre a avaliação da banca examinadora quando comprovar, de forma fundamentada, que o candidato preenche os requisitos legais para concorrer como pessoa com deficiência. 3. A preclusão impede a impugnação tardia do valor da causa quando não contestado no momento processual adequado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941088, 0700814-42.2023.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 12/11/2024. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 291 e 292, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, afirmando que não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a procedência da ação, até mesmo porque se trata de uma obrigação de fazer e, ainda, eventual retorno ao concurso e aprovação na biopsicossocial não garante a aprovação no concurso, uma vez que pendentes outras fases da seleção. Defende, portanto, que o valor da causa não deve corresponder à prestação anual ou 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, argumentando que fere o princípio da separação dos poderes, a decisão do Poder Judiciário que substitui a avaliação da banca examinadora em concurso público, além de ferir a isonomia no certame, já que todos os candidatos obedeceram às regras postas em edital e foram avaliados nos termos dos critérios nele preestabelecidos. Enfatiza que os requisitos que enquadram o indivíduo na condição de pessoa com deficiência decorrem de expressa previsão legal, de forma que não há qualquer ilegalidade na avaliação biopsicossocial do recorrido. No apelo especial pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso VI, e. 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento 291 e 292, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Alega o CEBRASPE que o valor da causa deve ser readequado. No entanto, verifica-se que, apesar de devidamente citado, deixou de impugná-lo oportunamente, em contestação, tendo se operado a preclusão” (ID 70057720). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, também não colhe melhor sorte no tocante ao apontado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71412222. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016